Tribunal: TJSP
Processo: 1023737-35.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Prestação de serviços. Plataforma de intermediação de serviços de restaurante (Ifood). Demanda condenatória em obrigação de fazer cumulada com pedidos indenizatórios em face da operadora da plataforma. Alegação de bloqueio indevido do entregador na plataforma, sob alegação de descumprimento dos termos e condições gerais. Princípios da autonomia da vontade e liberdade contratual que devem ser

Ementa:
Prestação de serviços. Plataforma de intermediação de serviços de restaurante (Ifood). Demanda condenatória em obrigação de fazer cumulada com pedidos indenizatórios em face da operadora da plataforma. Alegação de bloqueio indevido do entregador na plataforma, sob alegação de descumprimento dos termos e condições gerais. Princípios da autonomia da vontade e liberdade contratual que devem ser sopesados com os da função social do contrato e boa-fé. Impossibilidade, nesse sentido, de pura e simples suspensão da conta ou rompimento imotivado do vínculo. Plataforma, de outra parte, que, oferecendo a possibilidade de uso de sua estrutura pelos entregadores, pode controlar e fiscalizar a atividade daquelas e promover a suspensão ou o desligamento, se lhe parecer adequado, em face de dados objetivos. Existência, nesse caso, de certo juízo de discricionariedade, inspirado pela conveniência de manutenção ou não da parceria, especialmente quando considerado que o entregador atende ao público em nome da ré e que pode a plataforma, nesse sentido, ser responsabilizada por atos daquele. Desnecessidade, para tanto, de sujeição da plataforma a um procedimento rigoroso de apuração formal de eventuais irregularidades, tampouco de demonstração de justa causa, ou ainda de vinculação a hipóteses restritas autorizadoras da quebra do vínculo. Possibilidade de descredenciamento, insista-se, ante a convicção em torno da inadequação dos serviços prestados pelo entregador ao público. Suspensão, no entanto, não justificada no caso concreto. Referência genérica da ré à existência de períodos longos offline pelo autor na plataforma. Documentos juntados, contudo, que não indicam qualquer detalhamento sobre as datas dos períodos de falta de utilização da plataforma e de que forma esse tipo omissão de uso implicaria fraude. Motivo indicado que sequer é listado nos termos de uso como causa de desativação. Abuso da suspensão caracterizado. Reintegração do autor na plataforma que se mostra devida. Lucros cessantes, ainda assim, não devidos. Inexistência de impedimento ao exercício da atividade profissional de entrega, em termos autônomos, inclusive junto a outras plataformas com mesmo objeto. Danos morais indenizáveis igualmente não verificados. Questão a ser revolvida no plano meramente patrimonial atinente ao vínculo contratual entre as partes, sem afetação da esfera de valores da personalidade. Demanda parcialmente procedente. Sentença de improcedência reformada apenas para se determinar a imediata reincorporação do autor. Apelo do autor parcialmente provido.